Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI, PIVA BATTAGLINI e POR DO SOL URBANIZACOES LTDA, contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de 1007213 -73.2019.8.11.0040, DETERMINOU o bloqueio de numerários nas contas bancárias dos Agravantes e INDEFERIU o pedido de tutela de urgência em caráter incidental.
Em síntese, os Agravantes alegam que se trata de Cumprimento de Sentença interposto pelo Agravado, SILAS DO NASCIMENTO FILHO, “(...) visando o pagamento da condenação em honorários de sucumbência pelos Agravantes no valor de R$ 487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), decorrentes da sentença proferida no Processo n. 1002077 - 66.2017.8.11.0040 em trâmite perante a 3a. Vara da Comarca de Sorriso/MT”.
Argumentam que “(...) apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, exceção de pré-executividade e pedido de concessão da tutela de urgência em caráter incidental nos autos do cumprimento de sentença (...) No entanto, a MM. Juíza a quo determinou o bloqueio de valores nas contas bancárias dos Agravantes, sem nenhum pedido de penhora on-line pelo Agravado, desrespeitando o esculpido no artigo 854 do Código de Processo Civil, e ainda, indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter incidental, que já estava deferida pelo magistrado plantonista, ID no 27822729, em anexo”. (ID. Num. 43785969 - Pág. 8)
Salientam que a decisão merece reforma “(...) não sendo cabível a manutenção dos bloqueios, uma vez que há plena possibilidade quanto ao descabimento de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Agravado, em virtude da homologação do acordo que o beneficiou integralmente, bem como, este não se opôs na íntegra do acordo. Ademais, cumpre ressaltar que no dia 11/11/2019 os Agravantes apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 26033371) oferecendo e prestando CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA, para a garantia do juízo, imóveis, cujas matrículas seguiram anexo no ID 26034458 Matrícula no 43.385, ID 26034459 Matrícula 43.386 e ID 26034460 Matrícula no 43.398”. (ID. Num. 43785969 - Págs. 8 e 9)
Destacam que ofereceram caução suficiente e idônea para a garantia do juízo, imóveis, cujas matrículas são as seguintes: ID 26034458 Matrícula no 43.385; ID 26034459 Matrícula no 43.386 e ID 26034460 Matrícula no 43.398.
Salientam, também, que “(...) o agravado promoveu averbação premonitória em outro imóvel rural com 163,4964 hectares de propriedade dos Agravantes (ID 25466024 e 25466900), cuja matricula n.o 44.661 no município de Sorriso – MT, avaliado aproximadamente em R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), situado no perímetro urbano da cidade de Sorriso/MT.” (ID. Num. 43785969 - Pág. 11)
Defendem que deve ser utilizado o princípio da execução menos gravosa ao devedor, nos termos do artigo 805 do CPC.
Sustentam que “(...) O devedor não pode ser reduzido a míngua sendo que o magistrado deverá fazer com que a redução do patrimônio recaia sobre bens de menor necessidade para o devedor, além de que a própria lei preconiza a impenhorabilidade de certos bens (art. 833 CPC), haja vista que o devedor não pode ficar em situação de carência, porque o princípio da menor onerosidade para o devedor não visa aquele devedor de má fé”. (ID. Num. 43785969 - Pág. 13)
Apontam que “(...) caso o referido bloqueio de valores se aperfeiçoe em penhora, tal ato irá prejudicar os Agravantes, principalmente a empresa PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA., já que a mesma necessita urgentemente desse valor que foi bloqueado, pois este é para pagamento de funcionários, repasse a parceiros de loteamentos e demais despesas mensais que possui junto à outros credores, um ativo imprescindível para manutenção das despesas diárias da empresa, onde o bloqueio de referido valor está lhe causando vários e graves transtornos”. (ID. Num. 43785969 - Pág. 15)
Afirmam que com o advento da Covid-19, caso a constrição dos ativos se efetive, a empresa passará por enormes dificuldades econômicas e financeiras, pois o numerário representa um ativo, essencial para o desenvolvimento das atividades da empresa, cuja retirada deve ser firmemente vedada, diante da garantia da execução prestada.
Mencionam que a matéria que foi discutida é de baixa complexidade, não exigiu dilação probatória, e nem apresentação de provas de difícil acesso ou confecção e que sequer houve resistência, não havendo nem audiência de instrução e julgamento, de modo que não houve proporcionalidade ao valor da causa (R$ 4.864.677,59 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos).
Requerem a concessão da liminar, alegando o preenchimento dos requisitos autorizadores, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos do protesto e dos autos de cumprimento de sentença n.o 1007213 - 73.2019.8.11.0040 perante a 3a. Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, bem como, sejam impedidos de levantar os depósitos/bloqueios judiciais, até o julgamento da ação rescisória, bem como para determinar a liberação dos valores bloqueados via sistema BACENJUD, e determinar a sustação do protesto no 401914, pois o valor exequendo está devidamente garantido por 04 (quatro) imóveis..
No mérito, pedem o provimento do recurso, liberando os valores bloqueados via sistema BACENJUD, e determinando a sustação do protesto no 401914 tendo em vista que o juízo se encontra garantido por 04 (quatro) imóveis, avaliados em mais de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais).
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise inicial, visualiza-se as presenças dos requisitos que autorizam o deferimento da medida de urgência, eis que realmente não houve pedido de bloqueio na peça de cumprimento de sentença; sendo também real a possibilidade de patente prejuízo decorrente de cumprimento de sentença, com a ocorrência de constrição de valores dos Agravados, ressaltando-se a possibilidade de alteração do julgado que deu azo ao cumprimento de sentença, inclusive com a alteração do “quantum” executado, em razão de propositura de ação rescisória.
Ademais, há nos autos a apresentação de caução, a fim de garantir a execução.
Em face dessas circunstâncias, salientando que as demais serão analisadas no mérito do recurso, tenho que deve ser deferida a liminar para o fim de suspender os efeitos da decisão combatida, ao menos até que a Câmara julgue o recurso em sessão plenária.
Diante do exposto, DEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbosa Farias
Relator